Tribunal: TCU
Processo: 030.500/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2872/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Bruno Luiz Luciani Bruno, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 45/2022, do tipo Menor Preço Global, promovido pelo Município de Guarujá (SP), para contratação de empresa especializada na "prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino do Município de Guarujá", com recursos oriundos de "05 - Transferências e Convênios Federais Vinculados e Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica", no valor estimado de R$ 9.504.392,40; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto às peças 6-7, nos quais restou evidenciado que a fonte dos recursos que financiará a execução do contrato resultante do Pregão Eletrônico 45/2022 é oriunda totalmente da quota-parte do salário educação do município licitante; Considerando que tais valores passam ao patrimônio da municipalidade depois de transferidos pela União, cabendo a competência de fiscalizar a aplicação desses recursos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), não se submetendo, portanto, a matéria objeto deste processo à competência do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como das peças 1 a 3 do processo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), para que sejam adotadas as providências que entender necessárias; c) comunicar à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 030.500/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Guarujá (SP). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Bruno Luiz Luciani Bruno (OAB/SP 377.170) 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.